Tribunal: TJES
Processo: 5009050-93.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009050-93.2024.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)

RECORRENTE: LUCAS GOMES LEITAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009050-93.2024.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)

RECORRENTE: LUCAS GOMES LEITAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: INGRID BRITES - RJ225500

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade, os quais foram demonstrados mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009050-93.2024.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)

RECORRENTE: LUCAS GOMES LEITAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: INGRID BRITES - RJ225500

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relatam os termos da exordial acusatória:

“Noticiam os autos do inquérito policial que serve de base à presente denúncia que, no dia 06 de março de 2022, aproximadamente às 21:05 horas, na Rua Djalma Manoel da Silva, bairro Gilson Carone, nesta cidade, os denunciados Alexander e Felipe, a mando e com o auxílio do denunciado Lucas, mediante utilização de arma de fogo, desferiram vários disparos contra a vitima Cleivisson de Souza Corrêa, vulgo "feijão", que causaram a sua morte, conforme Laudo Cadavérico de fls. 16/18, Laudo de local de homicídio de fls. 26/38 e Laudo de Microcomparação balística de fls. 166/173, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Segundo ficou apurado, a vitima era usuária de drogas e também promovia o tráfico para LUCAS, vulgo "paizão". Consta que a vítima estaria devendo um valor a LUCAS, razão pela qual ele mandou que os denunciados FELIPE e ALEXANDER, também traficantes, matassem a vítima.

Nesse contexto, no dia dos fatos, LUCAS entregou uma arma de fogo a ALEXANDER, e os dois, a bordo de uma motocicleta pilotada por FELIPE, se dirigiram até o endereço supracitado, onde a vítima se encontrava, momento em que ALEXANDER, que estava na garupa, efetuou disparos de arma de fogo contra ela, causando sua morte.

Após cometer o crime, LUCAS pediu ao nacional João Vitor Martis Figueira que guardasse a pistola utilizada no homicídio, o qual foi preso em 27/04/2022 na posse da referida arma de fogo.

É nítido que o crime de homicídio foi cometido por motivo torpe, tendo em vista que os denunciados mataram a vítima por motivos relacionados a dívida de drogas.

Por fim, clara a incidência do recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida pela ação criminosa dos denunciados, que a bordo de uma motocicleta efetuaram vários disparos de arma de fogo, sem que tivesse chance de se defender.”

A sentença de pronúncia é o momento no qual o Juiz, constatando indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, encaminha a questão à apreciação do Júri Popular.

Neste ponto, não é necessário um juízo de certeza acerca de autoria e sua negativa, quando não for suficientemente demonstrada, não é apta a afastar a apreciação do juiz natural da causa, que é o Conselho de Sentença.

Isso porque, neste momento processual, a dúvida beneficiará a sociedade.

Analisando detidamente os autos, verifico que, em juízo, a testemunha Hudson de Souza Corrêa, ratificou as declarações prestadas na esfera policial, em que afirmou que a vítima Cleivisson comercializava drogas para o réu Lucas, mas decidiu, três semanas antes dos fatos parar com as vendas e, a partir desse momento, o recorrente teria passado a perseguir Cleivisson por conta de dívida.

Além disso, em juízo, a testemunha protegida nº 2 informou que 'soube' que mataram a vítima por uma ligação telefônica e soube pelos presentes no local, que a vítima devia uma arma a Lucas, e que na ocasião o recorrente estava com Felipe, em cima de uma moto, e fugiram da polícia.

A testemunha também alegou que tomou conhecimento de que a arma de fogo pertencia a Lucas e que este também tinha dívida de drogas no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para com Lucas, e que o recorrente teria mandado Alexander e Felipe matar a vítima.

Assim, diferente do que aduz a defesa, a decisão de pronúncia pautou-se em provas produzidas em juízo, sendo possível delas extrair tanto os indícios de autoria, para o ingresso da segunda fase do Tribunal do Júri, quanto da materialidade delitiva, já que o laudo pericial da arma de fogo foi inconclusivo, o que não descarta a utilização da arma apreendida, devendo tal tese ser debatida perante o Conselho de Sentença.

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação da decisão de pronúncia, entendo que melhor sorte não assiste à defesa, uma vez que o Magistrado
a quo,
pautado nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, exerceu a análise perfunctória necessária apenas a constatar a existência de indícios de autoria.

D
essa forma, o reconhecimento da tese de impronúncia, levantada pela defesa, importaria em verdadeira usurpação de competência do juízo natural, para o julgamento dos crimes contra a vida, que é o Conselho de Sentença.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. AFASTAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...] 3. Não há falar em ausência de fundamentação da decisão de pronúncia, uma vez que o juiz competente apreciou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, demonstrando a existência de fundamentos probatórios para justificar a prolação da pronúncia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa.

[...]

Ademais, conforme se observa na denúncia, houve a narrativa das condutas criminosas imputadas ao acusado acerca da prática dos crimes em questão, com todas as circunstâncias relevantes, de maneira suficiente ao exercício do direito de defesa.

5. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório, confirmando a sentença de pronúncia, concluiu pela presença de elementos indicativos dos crimes dos artigos 121, § 2°, incisos I, III e IV do CP e 121, § 2°, inciso V, c/c o art. 14, II, do CP, art. 2°, § 2°, da Lei n. 12.850/2013 e artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela impronúncia do recorrente, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos [...] Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1700869/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020).

Importante salientar, que vigora na fase da pronúncia o brocardo
in dubio pro societate
, que encaminha ao corpo de jurados o exame profundo do quadro probatório.

Por fim, requer a defesa o direito do réu de recorrer em liberdade.

Em que pese o pleito apresentado, verifica-se que o Magistrado sentenciante manteve a decisão de decretação da segregação cautelar do recorrente, ao argumento de que este evadiu-se do distrito da culpa após a suposta prática delitiva, bem como pautado na gravidade concreta do delito, o que, aliado aos indícios de autoria e da materialidade delitiva, permitem a manutenção da ordem da medida cautelar extrema.

Por esses argumentos, entendo que nenhum dos pontos levantados merece acolhimento, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.